Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0714138-30.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS DA ROSA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MATHEUS DA ROSA SILVA contra a sentença que, em ação de cobrança, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA, em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o requerido ora apelante ao pagamento de taxas condominiais. Nas razões recursais de ID 63616896, o requerido defende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial de cobrança. Defende que inexiste previsão estatutária, regimental ou legal para a cobrança da alegada taxa de indenização, visto que a assembleia que a definiu restou anulada em juízo no âmbito do feito n. 0702181-32.2022.8.07.0020. Requer, ainda, lhe sejam concedidos os benefícios de gratuidade de justiça, ante a alegação de não ter condições de arcar com despesas processuais. Não juntou preparo, portanto. Como forma de sustentar o pedido de gratuidade de justiça, apresentou um extrato de conta bancária ao ID 63616897. Contrarrazões ao ID 63616904. Com efeito, em análise ao pedido de gratuidade de justiça, nota-se a apresentação de um único extrato de conta bancária (ID 63616897) em acompanhamento às razões recursais (ID 63616896). Contudo, o pedido por tal benefício já fora indeferido na instância de origem, em resposta ao pedido realizado pelo ora apelante em sede de contestação (ID 63616810). Naquele momento processual, o requerido, ora apelante, afirmou não poder arcar com as despesas processuais e apresentou cópia de carteira de trabalho sem registro de vínculo empregatício. Em réplica, o condomínio requerente, ora apelado, levantou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça do requerido ao argumento de que apenas os imóveis em discussão corresponderiam a um patrimônio de mais de um milhão de reais. Na decisão de ID 63616874, o Juízo de origem determinou que o requerido, ora apelante, comprovasse sua hipossuficiência como forma de fazer jus aos benefícios de gratuidade de justiça. A oportunidade não foi atendida pelo requerido. Na decisão de ID 63616885, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça ao requerido, ora apelante, ao fundamento de que a oportunidade de comprovação de sua condição de hipossuficiência não foi atendida e que as afirmações dos autos indicam que essa não seria a condição econômica do requerido. Com efeito, o que se evidencia dos autos contradiz a mera alegação do ora apelante no sentido de ser carecedor dos benefícios de gratuidade de justiça. Nesse sentido, nota-se que o requerido possui ao menos dois imóveis no condomínio em questão, um deles alugado por, supostamente, R$ 2.300,00. Ainda, no extrato de conta apresentado não consta a entrada de tais valores de alugueres, vindo a sugerir que haja outra forma de movimentação de recursos. A existência de outras contas é comprovada, no mesmo documento, por diversas transferências à outras contas indicadas com o nome do requerido. A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Portanto, conclui-se que a parte apelante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar seu recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator